Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715469-80.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE VITORINO DA SILVA MEDEIROS, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MARLENE VITORINO DA SILVA MEDEIROS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora